Tribunal: TJPA
Processo: 0821991-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821991-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIVERSAL FITNESS DO BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. CAIXA MÍNIMO OPERACIONAL. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a possibilidade de atos constritivos no curso da execução fiscal, inclusive bloqueio de ativos financeiros, não obstante a homologação de plano de recuperação judicial em outro juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo da execução fiscal detém competência para determinar atos constritivos contra empresa em recuperação judicial; e (ii) estabelecer se é admissível a constrição, via SISBAJUD, sobre o caixa mínimo operacional da recuperanda sem prévia cooperação com o juízo da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As execuções fiscais não se suspendem com o deferimento da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005, permanecendo competente o juízo da execução para o regular prosseguimento do feito.

O mesmo dispositivo legal institui regime de cooperação jurisdicional, reservando ao juízo da recuperação judicial a competência para avaliar a essencialidade dos bens atingidos por atos constritivos.

O bloqueio indiscriminado de valores em conta corrente pode comprometer o caixa mínimo operacional da empresa, inviabilizando o cumprimento do plano de recuperação e o pagamento de obrigações essenciais, como salários e fornecedores.

Embora o numerário não se enquadre formalmente como bem de capital, o caixa mínimo operacional revela-se imprescindível à continuidade da atividade empresarial e à preservação da função social da empresa.

A constrição sobre bens essenciais ou numerário indispensável deve ser precedida de comunicação e cooperação com o juízo recuperacional, que detém visão global da crise econômico-financeira da devedora.

A vedação de atos expropriatórios imediatos sobre o caixa mínimo operacional harmoniza a efetividade da execução fiscal com o princípio da preservação da empresa, sem suprimir o direito creditório do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal prossegue regularmente em face de empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

A constrição sobre o caixa mínimo operacional ou bens essenciais da recuperanda exige cooperação prévia com o juízo da recuperação judicial.

O bloqueio indiscriminado de numerário via SISBAJUD pode ser vedado quando demonstrado risco à execução do plano de recuperação e à preservação da empresa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §7º-B, e art. 47; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 184.322/PE.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIVERSAL FITNESS DO BRASIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA. (em recuperação judicial), contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que rejeitou Exceção de Pré-Executividade.

Em suas razões, a agravante sustenta a incompetência do juízo de origem para a prática de atos constritivos, alegando que, com a homologação do seu plano de recuperação judicial em Jaraguá do Sul/SC, os atos de expropriação devem ser submetidos ao Juízo Universal.

Argumenta que a manutenção de bloqueios financeiros via SISBAJUD inviabiliza o cumprimento do plano de soerguimento, ferindo o princípio da preservação da empresa insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Na decisão de ID 31126879, deferi parcialmente o efeito suspensivo para obstar atos de constrição patrimonial imediata, especialmente o bloqueio de ativos financeiros, até o julgamento de mérito deste recurso.

Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 32300926), defendendo que a execução fiscal não se suspende em razão da recuperação judicial, conforme o art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/05.

O ente público aduz que a competência para atos de constrição permanece com o juízo da execução, cabendo ao juízo recuperacional apenas a substituição de bens de capital comprovadamente essenciais.

Sustenta, ainda, com base em precedentes do STJ (CC 184.322/PE), que dinheiro não se enquadra no conceito de "bem de capital", não estando sujeito à proteção do juízo da recuperação.

Ressalte-se que a intervenção do Ministério Público é prescindível no presente caso, uma vez que a lide versa sobre direitos patrimoniais disponíveis de empresa privada em recuperação judicial e créditos tributários do ente estatal, inexistindo interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade das partes que justifique a atuação do
custos legis
, conforme o entendimento consolidado no art. 178 do CPC e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito, que reside em definir o alcance da competência do juízo da execução fiscal face à empresa em recuperação judicial.

De início, impõe-se consignar que a Lei nº 14.112/2020 trouxe importantes inovações à Lei de Quebras, buscando pacificar a histórica tensão entre o crédito tributário e o soerguimento empresarial.

O art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/05 é claro ao dispor que as execuções fiscais não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, devendo seguir seu curso regular.

Nesse sentido, reconhece-se a competência do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém para prosseguir com o feito, autorizando-se a prática de atos processuais como citação e avaliação de bens.

Ocorre que o próprio dispositivo legal ressalva que a competência para determinar a substituição de atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais pertence ao juízo da recuperação judicial.

Estabelece-se, assim, um regime de cooperação jurisdicional obrigatória, onde o juízo da execução exerce a pretensão executória e o juízo recuperacional exerce o controle da essencialidade patrimonial.

Embora o Estado argumente que o dinheiro não é bem de capital, não se pode olvidar que o caixa mínimo operacional é o "sangue" que mantém as atividades da empresa e o pagamento de salários.

O bloqueio indiscriminado de valores via SISBAJUD, em sede de execução fiscal, possui o potencial de aniquilar a liquidez imediata da empresa, tornando inócuo o plano de recuperação já homologado.

Não se revela razoável nem proporcional permitir que constrições fiscais isoladas ponham em risco um esforço coletivo de credores e a própria função social da empresa.

O controle deve incidir sobre o ato constritivo final; isto é, o juízo da execução pode ordenar a penhora, mas sua efetivação sobre bens essenciais ou caixa deve ser comunicada ao juízo da recuperação.

Cabe ao juízo da recuperação, possuidor da visão macroestrutural da crise, dizer se aquele bloqueio específico inviabiliza o pagamento da folha de salários ou de fornecedores indispensáveis.

A linha decisória deste voto, portanto, mantém o espírito de proteção à unidade produtiva, sem retirar do Ente Público as prerrogativas de prosseguimento do rito executório, contudo, o juízo de origem abster-se de atos de expropriação imediata sobre o numerário de caixa, priorizando a penhora de bens não essenciais ou a indicação de bens pelo administrador judicial.

A manutenção da suspensão apenas dos atos constritivos graves é medida que se impõe para garantir que a execução fiscal não se transforme em sentença de morte para a recuperanda.

Ressalto que o
distinguishing
aqui aplicado considera a existência de plano de recuperação já em curso, o que eleva o dever de preservação da estabilidade econômica da devedora.

Ante o exposto, conheço do agravo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para permitir o prosseguimento da execução fiscal, vedando-se, contudo, atos de constrição sobre o caixa mínimo operacional e bens essenciais sem prévia cooperação com o juízo recuperacional.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026